Tribunal: TJSP
Processo: 0171367-49.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado, mantido, no mais, o acórdão recorrido. Reexame necessário e recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0171367-49.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, são apelados
CLEIA ROMILDA DE OLIVEIRA BRONCA (E OUTROS(AS)), ACACIO
TOLEDO DE ANDRADE, ISABEL CRISTINA CARIS, MARLI DE LOURDES
FREDERICO ARRUDA, DECIO CORREA VILLELA, IOLANDA SIGNORELLI
SCOLFARO, JULIA MARIA CAIRES DE OLIVEIRA, REGINA APARECIDA
DA SILVA NECHIO, AIDA MARIA ZOVARO DE ANDRADE e NEUSA MARIA
BODELACI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0171367-49.2010.8.26.0000 -Voto no 30.897
2
VOTO No 30.897
APELAÇÃO No 0171367-49.2010.8.26.0000 SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: CLEIA ROMILDA DE OLIVEIRA BRONCA E OUTROS
PROCESSUAL CIVIL
RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART.
1.040, II, CPC)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

CABIMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR PÚBLICO
ENCARGOS DA MORA

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO
ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA
LEI No 11.960/09 TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a
servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em
conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos
Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação.
Cabimento. Adequação do julgado, mantido, no mais, o
acórdão recorrido. Reexame necessário e recurso provido
em parte.
Ao relatório de fls. 126, acrescenta-se que
esta E. Câmara desacolheu reexame necessário e desproveu recurso tirado
de sentença que julgara procedente pedido de recálculo de adicional por
tempo de serviço, afastada a aplicação da Lei no 11.960/09.
Sobrevieram recursos extraordinário e
especial, com contrarrazões. Diante do julgamento do Recurso Especial no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e em cumprimento ao disposto no art.
1.040, II, CPC, a E. Presidência da Seção de Direito Público determinou a
remessa dos autos a E. Câmara para reapreciação da decisão. Anota-se a
ausência de oposição ao julgamento virtual (fls. 208).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0171367-49.2010.8.26.0000 -Voto no 30.897
3
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios
segundo o índice da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09; b) a referida norma é
inconstitucional na parte que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
No mesmo sentido o decidido pelo Colendo
STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de
recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança
e da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se de condenação judicial de
natureza não-tributária referente a servidores e empregados públicos, nos
termos do entendimento assentado pelo Colendo STJ no julgamento do
Tema no 905, sobre o principal devem incidir os seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0171367-49.2010.8.26.0000 -Voto no 30.897
4
Por essas razões, para adequação do
julgado recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de
retratação, acolhe-se em parte o reexame necessário e o recurso de
apelação para determinar o cumprimento do decidido no RE no 870.947-SE,
Tema no 810 do STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ,
mantido, no mais, o acórdão recorrido.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator